Tribunal: TJSP
Processo: 1047516-79.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado. Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito, devolução em dobro e indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Indeferimento de perícia grafotécnica justificado pela suficiência do conjunto probatório.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado. Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito, devolução em dobro e indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Indeferimento de perícia grafotécnica justificado pela suficiência do conjunto probatório. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova. Instituição financeira, contudo, que apresentou contrato assinado, documentos pessoais do autor e comprovante de depósito em conta de sua titularidade. Ação ajuizada mais de um ano e meio após os primeiros descontos. Supressio caracterizada. Regularidade da contratação reconhecida. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.